Tribunal: TJDFT
Processo: 0005464-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0005464-74.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA JOSE SAMPAIO SOUZA EMBARGADO: PRODATA TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANCADOS LTDA, MAIA E BORBA S/A, DINIZ FERREIRA ALVES, ESPÓLIO DE MARLENE GUIMARAES, ESPÓLIO DE MARLENE GUIMARAES ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DINIZ FERREIRA ALVES D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista às contrapartes para se manifestarem, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 14 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator